Tribunal: TJDFT
Processo: 0710415-70.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO OU INDICAÇÃO DE MEIOS PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU AOS AUTOS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA COOPERAÇÃO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil, estabelece normas que impõem aos sujeitos do processo o dever de lealdade e de cooperação, com vistas a alcançar, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
2. Evidenciado que o veículo objeto da ação não foi localizado no endereço indicado no contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária, e que o devedor fiduciante compareceu espontaneamente aos autos, mostra-se possível a sua intimação para indicar a localização do bem, de modo a viabilizar o cumprimento da liminar de busca e apreensão.
3. Ao credor fiduciário é facultado o requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos próprios autos, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, conforme dicção do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911/1969.
3.1. O não exercício, pelo credor, da faculdade prevista na lei de regência não representa óbice ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade utilizando-se de outros meios, sobretudo quando remanescer interesse na busca e apreensão do bem.
3.2. A inércia da parte autora quanto à apresentação de requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução não tem o condão de provocar, de per si, a resolução do processo, sem apreciação do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.